Tribunal: TJPA
Processo: 0012618-49.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012618-49.2001.8.14.0301

APELANTE: CAPISA CAROLINA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA

APELADO: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. APELAÇÃO DO RÉU. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR, SEJA POR SUA CULPA OU DESÍDIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CAPISA CAROLINA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA em face da r. sentença (ID. 7917426) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO movida por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (atual ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A) em face do apelante, julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de depósito, com fundamento no artigo 4º do DL nº 911/69 e art. 902 do CPC/73 para condenar a requerida, como devedora fiduciária equiparada a depositário, a restituir à autora a importância relativa ao valor do débito, conforme planilha constante nos autos, devidamente corrigido e atualizado monetariamente. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC [...]”.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID. 7917427, fls. 1 e ss), sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 7917431, fls. 8 e ss), rechaçando os argumentos lançados pelo apelante e requereu a manutenção da sentença.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O autor ingressou com Ação de Busca e Apreensão em face de CAPISA - CAROLINA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S.A, aduzindo que o réu, em 10/07/97, firmou Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real, sob o nr. NF76501., pelo Sistema FINAME (Programa Finame Agrícola - Tratores e Colheitadeiras PAC nr. 00956-3) do BNDES, com BANCO BBA-CREDITANSTALT S/A, para a aquisição do bem TRATOR AGRÍCOLA MARCA FORD MODELO: 7630 TR D. POWER.

Dos autos consta que o valor do crédito concedido é de R$ 43.939.00 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais), que acrescidos dos encargos especiais do Programa Finame (16,00% ao ano), perfaz a dívida contraída pelo devedor de R$ 51.462,95 (cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a serem pagas em dez parcelas semestrais conforme previsto no item VI do Contrato.

No caso em testilha, a medida liminar foi deferida em 30/07/2001 (ID. 7917239, fl. 1), mas o oficial de justiça não logrou êxito na localização do veículo, conforme certidão datada de 03/09/2001 (7917240, fl. 9); e certidão datada de 26/10/2001 (ID. 7917244, fl. 9).

Posteriormente, em 27/02/2002, a ação foi convertida em AÇÃO DE DEPÓSITO (ID. 7917246, fl. 1).

A citação ocorreu em 04/05/2007 (ID. 7917253, fl. 2).

O réu apresentou contestação (ID. 7917254, fls. 1 e ss), confessando o inadimplemento do contrato, porém, pontuou que terceiros se encontram na posse do bem. Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, pretensão que não foi acolhida pelo juízo a quo, e reiterada nas razões de apelação.

Desde já adianto que a apelação não comporta provimento.

No presente caso, deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

Neste sentido menciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento" (REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 07/04/2017).

3. Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1766711/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)

No mesmo sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO EXECUÇÃO ARQUIVAMENTOS E POSTERIORES DESARQUIVAMENTOS SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPERTINÊNCIA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.056, C.C. 924, V, DO CPC E 206, § 5º, I, DO CC SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente aplicável às execuções há que obedecer ao regramento do art. 1.056, c.c. o art. 924, V, do CPC e aquele do art. 206, § 5º, I, do CC e, não havendo transcorrido prazo superior a cinco anos entre a vigência do Novo CPC e data de extinção da ação, de rigor o afastamento da r. sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento. Ademais, segundo entendimento pacificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente se relaciona à inércia do credor e, por isso, só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte, o que não ocorreu neste caso. (TJSP; Apelação Cível 0005916-82.2003.8.26.0269; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Autor pretende a busca e apreensão de veículo objeto de contrato inadimplido de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Sentença de extinção do feito pela prescrição. Apelo do autor. Prazo prescricional. Aplicação do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Vencimento antecipado da dívida que não altera o termo inicial de fruição da prescrição, que tem início na data prevista para pagamento da última parcela. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal. Na hipótese, na data do ajuizamento da ação já havia se escoado o prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1113669-10.2020.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022)

Nesta ação de busca e apreensão, o deferimento da liminar e a determinação de citação do réu ocorreu em 30/07/2001 (ID. 7917239, fl. 1).

A conversão da ação em depósito e determinação da devedora para em cinco dias (a) entregar a coisa, a depositar em Juízo ou consignar o valor do débito e (b) contestação a ação, ocorreu em 27/02/2002, na vigência do anterior Código de Processo Civil (ID.
7917246, fl. 1).

O Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 219, §2º, do CPC/73 estabelecia que “
incumbe à parte promover a citação do réu nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”. Tal prazo poderá ser prorrogado até o máximo de noventa dias, consoante prévia o § 3º do mencionado artigo. O § 4º dispunha que “
não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
”.

O novo Código de Processo Civil de 2015, no art. 240 e seus parágrafos, estabelece que:

“§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.
(destaquei)

Cândido Rangel Dinamarco, em comentários ao citado dispositivo, destaca que o sistema processual, de um lado, permite que o lapso prescricional cesse de fluir no momento em que a demanda é entregue em Juízo, mas, em contrapartida, onera o demandante com o encargo de promover a citação em determinado prazo sob pena de se desfazer o efeito interruptivo. Destaca que “se 'por culpa do autor' a citação não se realizar nos prazos estabelecidos nos parágrafos do art. 219 e, sem que o réu haja sido citado, chegar o termo final da prescrição ou decadência, o direito estará definitivamente extinto ou a ação, conforme o caso” (in Instituições de Direito Processual Civil, Vol. II, 6ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2009, p. 85/86).

A prescrição continua a fluir se o autor deixa de movimentar o processo, quando isso lhe cabia.

Humberto Theodoro Júnior ensina que “se, porém, o atraso da citação não decorre de omissão da parte, mas de deficiências do serviço judiciário, não se pode aplicar a regra do § 4º do art. 219, visto que “promover a citação” não é o mesmo que realizá-la. A parte “promove” a citação cumprindo as exigências processuais que lhe tocam, como fornecendo o endereço do citando, depositando o montante das despesas das diligências etc. Já o cumprimento efetivo da ordem judicial é ato que lhe escapa, por completo, do poder jurídico de que dispõe no processo” (in Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 46ª Ed., 2011, vol. II. pp. 228).

No caso, o autor requereu a realização de várias diligências com o fim de localizar a empresa requerida. Porém, a maioria das tentativas restou infrutífera, só sendo efetivada a citação em 04/05/2007 (ID. 7917253, fl. 2).

Não se vislumbra, nesse quadro, que a demora no prosseguimento do feito pode ser imputada ao autor, seja por culpa sua ou desídia.

Ao contrário, o que se verificou foi que o autor não ficou inativo na tentativa de realizar a citação da requerida.

Assim, porque não evidenciado que o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia, não restou configurada a prescrição.

Corroborando o entendimento, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei -
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais
- Sentença cassada. Recurso provido

(TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Compulsando os autos, constata-se que o autor não ficou inerte, tampouco desempenhou um papel meramente formal ou passivo no que concerne ao impulso processual e sua plena estabilização, que se dá com a citação. Pelo contrário, sempre diligenciou nos autos, buscando novos endereços a fim de formalizar a citação da requerida.

Conforme já mencionado, o artigo 240 do Código de Processo Civil, § 3º, dispõe:

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
(destaquei)

No caso em tela, em que pese as alegações da apelante, a parte autora/apelada se desincumbiu de tal ônus. Observa-se que o parágrafo terceiro do artigo citado é senão uma maneira de trazer ao Código de Processo Civil de 2015 o que já era objeto de orientação dada pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
Súmula 106/STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (grifei)

Por tudo que conta dos autos, não se pode afirmar que houve abandono da causa pelo autor, nem mesmo desídia (inércia) quanto aos atos processuais adequados para a efetivação da citação no tempo adequado.

Verificando que a demora na citação, não se deu pela desídia da parte Autora, ora Apelada, deve-se aplicar ao caso a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nego, pois, provimento à apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2024